Tribunal: TJES
Processo: 0013790-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013790-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO GOTLER JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013790-48.2021.8.08.0024

APELANTE: HELIO GOTLER JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. (ART. 129, §9º, DO CP). LEI 11.340/06. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Em relação à culpabilidade, constata-se que fora fundamentada de modo genérico, porém, há elementos nos autos que permitem o reforço argumentativo, tendo em vista a multiplicidade de golpes sofridos pela vítima, a qual sofreu chutes, socos e mordidas nos braços e dedos, desbordando os atos do apelante da gravidade inerente ao delito de lesões corporais, o que reforça a maior reprovabilidade de sua conduta.

2 Apesar de a magistrada
a quo
ter feito referências a adjetivos para a descrição da personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para avaliá-la, motivo pelo qual entendo por neutralizá-la.

3. No que concerne às circunstâncias do delito, houve a apresentação de fundamentação idônea para considerá-la desfavorável, tendo em vista que o crime ocorreu mediante violação de domicílio e na presença da filha menor do apelante com a vítima

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013790-48.2021.8.08.0024

APELANTE: HELIO GOTLER JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
Helio Gotler
Junior

em face da r. Sentença (
link
no Id. 6577023
,
pp. 75/79
)
, proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA – ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
, no regime
aberto
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11.7.2016, aproximadamente às 18h, o apelante invadiu a residência da vítima Raquel Soares de Souza, sua ex-namorada, e passou a agredi-la por supor que ela estaria se relacionando com outra pessoa. O apelante, motivado por questões de gênero, desferiu golpes e chutes pelo corpo da vítima, além de mordê-la em seus braços e dedos, produzindo as marcas descritas no Laudo de Lesões Corporais acostado aos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a condenação está lastreada em farta prova existente nos autos, tanto que sequer é questionada pela defesa.

O recurso de apelação almeja, tão-somente, reparos na dosimetria da pena.

Nota-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da
culpabilidade
(alta, agiu de forma covarde em relação à vítima);
antecedentes
(maculados);
personalidade
(pessoa possessiva, agressiva, descontrolada e machista);
circunstância
(crime praticado na presença da filha do casal).

Em relação à culpabilidade, constata-se que fora fundamentada de modo genérico, porém, há elementos nos autos que permitem o reforço argumentativo, tendo em vista a multiplicidade de golpes sofridos pela vítima, a qual sofreu chutes, socos e mordidas nos braços e dedos, desbordando os atos do apelante da gravidade inerente ao delito de lesões corporais, o que reforça a maior reprovabilidade de sua conduta.

Os antecedentes são maculados, porquanto o apelante ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior (GE 165020).

Prosseguindo, observa-se que, apesar de a magistrada
a quo
ter feito referências a adjetivos para a descrição da personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para avaliá-la, motivo pelo qual entendo por neutralizá-la.

No que concerne às circunstâncias do delito, houve a apresentação de fundamentação idônea para considerá-la desfavorável, tendo em vista que o crime ocorreu mediante violação de domicílio e na presença da filha menor do apelante com a vítima.

Sopesando todas essas circunstâncias, promovo a redução na pena-base para fixá-la em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Esclareço que conferi maior peso às circunstâncias do delito, diante da presença de uma criança no momento do crime, denotando a necessidade de maior desvalor desta vetorial.

Na segunda fase, aduz a defesa ter sido considerada a mesma condenação a título de maus antecedentes e reincidência, incidindo-se em
bis in idem.
No entanto, não é o que se constata.

O apelante possui três condenações por fatos anteriores e transitadas em julgado antes do crime em apuração, a saber:

- GE 165020 – Art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal, Data do fato: 17.5.2012 e Trânsito em Julgado: 09.6.2014

- GE 165026 – Art. 129,§ 9º, do Código Penal, Data do fato: 11.02.2012, Trânsito em Julgado em 27.5.2013.

-
GE 218648 – Art. 129,§ 9º e art. 147, ambos do Código Penal, Data do Fato: 28.02.2013, Trânsito em Julgado em 14.4.2015.

Deste modo, diante da multireincidência do apelante, não constitui
bis in idem
a utilização das condenações remanescentes para, também, exasperar a pena-base a título de maus antecedentes.

Deste modo, na segunda fase, para não incidir em
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, mantenho a exasperação da pena em 01 (um) mês por se tratar de réu reincidente. Assim, na fase intermediária a pena do apelante remanescerá em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
.

Mantenho o regime semiaberto, diante da reincidência do apelante e análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.